Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0745985-62.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes acerca do trânsito em julgado do julgamento do Tema 1.077 pelo STF, assim como acerca do disposto no item 5 do voto do Exmo. Relator, que dispôs que "(...) Como reconhecido pelo ente federado, a tese aqui firmada para a repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Logo, as questões suscitadas a respeito da competência específica da União para dispor sobre a organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida nos presentes autos e devem ser deduzidas pela via própria." Brasília/DF, 26 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora